Tribunal: TJDFT
Processo: 0000305-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000305-30.2019.8.07.0007 RECORRENTE: KARI LOYANE JUNIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por meio de prova testemunhal, em que se verifique os sinais típicos de estado de alcoolemia, como andar cambaleante, voz alta e desconexa, olhos avermelhados, sinais estes de influência de álcool no organismo das pessoas. 2. Além dos aspectos acima destacados, testemunhas afirmaram que a ré era a condutora do veículo e apresentava sinais típicos de embriaguez quando foi flagrada em direção perigosa e em zigue zague na via, além de ter tentado fugir por duas vezes e ter se deitado e dormido no chão da Delegacia, situações que atestam o crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Negado provimento ao recurso da ré. A recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal no sentido da insuficiência de provas para o decreto condenatório implica, inequivocamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012